Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-24.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000204-24.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), LINDOMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 035.352.531-60 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. POSTERIOR RECEBIMENTO DA INICIAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança, diante do recebimento da inicial e da designação de audiência de conciliação na ação originária, tornando desnecessária a apreciação do mérito do writ.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação principal, feito no
1002375-91.2025.8.11.0003
, em curso no Juizado Especial em epígrafe, que determinou ao autor, ora Impetrante que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse a tentativa de resolução no âmbito administrativo.

O Impetrante aduz que já carreou inúmeros e-mails trocados com a empresa requerida, fato que demonstra a tentativa de solução amigável, mas sem êxito, diz ainda que “
a decisão impugnada é teratológica, pois viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, criando norma inovadora quanto às condições da ação, trazendo prejuízos ao jurisdicionado
”.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada em 07/02/2025 (ID. 26628759).

A autoridade coatora prestou informações e o litisconsorte passivo deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada em 26/07/2023, no ID. 173231655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000204-24.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Lindomar Aparecido da Silva

Impetrado:

Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Litisconsorte

Hapvida Assistência Médica Ltda.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Como a pretensão do Impetrante era afastar os efeitos da decisão proferida em 31/01/2025, que havia determinado a comprovação de tentativa de resolução na esfera administrativa, sob pena de indeferimento da decisão inicial.

Contudo, ao verificar o processo no 1002375.91.2025.8.11.0003, constatei que em 07/05/2025, foi recebida a inicial e determinado o prosseguimento do feito, com a determinação de designação de audiência de conciliação, bem como que em 27/05/2025 foi analisado o pedido liminar.

Logo, se a finalidade do Mandado de Segurança era afastar os efeitos da decisão que impunha condição para o recebimento da petição inicial, entendo que o presente
mandamus
perdeu o seu objeto, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025